Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE CONEXÃO. DEVER DE GUARDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS. FINALIDADE FRUSTRADA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. VIA ESTREITA. Se a prova não se mostrou viável de ser colhida no bojo da ação de produção antecipada da prova, correta a sentença que, à luz dos limites procedimentais previstos nos artigos 381 a 383, do Código de Processo Civil, reputou exaurido o pedido inicial. Os limites procedimentais estabelecidos para tal ação, que tem por mote a produção probatória autônoma, não permitem a ampliação do contraditório necessária à aplicação da sanção estipulada no § 6o, do artigo 13, da Lei n° 12.965/2014.